Tribunal: STF
Processo: Rcl 60540
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação formulada contra o entendimento da Proposta de Súmula Vinculante 139, que conta com a seguinte redação: "É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal."



    Alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada violou o apontado paradigma pois condenou o reclamante “à pena privativa de 2 anos e 6 meses de reclusão (...) por incursão no artigo 33 caput c.c da Lei 11.343/06, sendo reconhecido o privilégio previsto no § 4º do mesmo artigo acima mencionado” e aplicado o regime fechado para inicial cumprimento da pena. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)



    3. No caso concreto, o petitório inicial aponta como paradigma decisão emanada a Proposta de Súmula Vinculante 139, que contudo, ainda não teve seu trâmite ultimado. Consoante depreende-se do seu último andamento processual em 26.05.2023 teve o PSV o seu “ o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial”, sendo proferido, à ocasião, decisão nos seguintes termos:



    “Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes e dos votos dos Ministros Rosa Weber (Presidente) e Roberto Barroso, todos acompanhando a divergência apresentada pelo Ministro Edson Fachin; e do voto do Ministro Nunes Marques, que acompanhava o Ministro Dias Toffoli (Relator e Presidente à época do início do julgamento), o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio, que votara em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 5.5.2023 a 12.5.2023.”



    Portanto, diversamente do que aduz o reclamante, não há, na atual quadra como atribuir ao paradigma força vinculante, apta a ensejar o cabimento de reclamação constitucional.



     



    Dada a própria natureza da ação apontada como paradigma (PSV), somente o Plenário desta Suprema Corte poderia exarar decisão com a qualificação necessária para propiciar o posterior manejo de reclamação constitucional. Não houve, contudo, até o momento a prolação de decisão de mérito, do órgão Plenário desta Suprema Corte, publicizando e tornando obrigatória o comando mencionado. 



    A ausência de precedente vinculante, quanto ao ponto debatido pelo reclamante, revela, portanto, o patente descabimento da ação ora intentada.



     



    Nesse sentido, já decidiu esta Suprema Corte em casos análogos: 



    “RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA VISANDO A GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 1.104. PERDA DO OBJETO DA ADI E POR CONSEQUÊNCIA PERDA DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. PREJUÍZO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Tendo sido extinta a ADI, dá-se a perda de objeto também da Reclamação e, logo, dos agravos regimentais. 2. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 2121 AgR-AgR, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-177 DIVULG 18-09-2008 PUBLIC 19-09-2008 EMENT VOL-02333-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-01 PP-00205 RDDP n. 70, 2009, p. 150-159)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PARADIGMA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APRECIAR O MÉRITO DA CAUSA. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 33696 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019) 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada. 3. Alegação de descumprimento da decisão proferida no AIAgR-ED-ED-ED-ED-ED-ED 691.859. Inconsistência. A decisão paradigma indicada não conheceu do recurso, sem adentrar o mérito da causa. 4. Nulidade no julgamento. Erro na distribuição. Art. 70, § 2º, do RISTF. Alegação improcedente. Interpretação sistemática com o Art. 9º, I, c, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 11.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/3/2012) 



    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente